Tribunal: TCU
Processo: 037.127/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Casa Civil da Presidência da República, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2134/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 009.197/2022-2

Inteiro teor:
Acórdão 563/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, V, "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, em autorizar a prorrogação de prazo das determinações do Acórdão 2134/2023-TCU-Plenário de acordo com o cronograma e forma estabelecida no plano de ação apresentado na Nota Técnica 1/2025/SEPAC/CC/PR (peça 8), de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e em encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, à Casa Civil e ao Ministério do Planejamento e Orçamento. 1. Processo TC- Processo 037.127/2023-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 036.106/2019-4 (MONITORAMENTO) 1.2. Órgão/Entidade: Casa Civil da Presidência da República; Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos; Ministério do Planejamento e Orçamento. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.